Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709774-55.2021.8.07.0018 APELANTE: ROSA HELENA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes Rosa Helena de Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento da apelação, arguida nas contrarrazões Id. 41138269. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora